Tribunal: CARF
Processo: 10950.006572/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006572/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.228 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ELETROMEN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos
a todos os segurados que prestem serviços à empresa excluída do Simples.
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO ALHEIO IMPOSSIBILIDADE
Inexiste possibilidade de análise de ato administrativo fora de seu competente
processo.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 27/11/2008 a empresa foi pessoalmente notificada da constituição do Auto de
Infração DEBCAD no 37.194.869-0 para cobrança de contribuições sociais referentes ao período
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006572/2008-82
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006572/2008-82

de 01/2004 a 06/2007, incluindo-se o décimo terceiro salário, sobre a Rubrica Terceiros, no valor
de R$ 84.268,15, acrescido de Juros em R$ 34.090,99 e Multa de R$ 25.280,46, totalizando R$
143.639,60, fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída pelo relatório fiscal circunstanciando fatos e
fundamentos jurídicos, fls. 51 e ss, sendo precedida por ação fiscal referente ao período de
01/2004 a 12/2007, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0910500.2008.00487,
iniciado em 01/10/2008, precisamente às 15:15, fls. 46 e ss e encerrado em 26/11/2008, fls. 50 e
ss.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança tributária realizada em razão de não
pagamento de contribuições sociais a cargo da empresa, destinada a outras entidades e fundos
(Terceiros) e não declaradas nas correspondentes Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, provenientes de remunerações
pagas a segurados empregados em razão de serviços prestados, constantes de folha de
pagamento.
Consta dos autos, fls. 56, o Ato Declaratório Executivo - ADE no 45 da Delegacia
da Receita Federal em Maringá - PR, de 28/10/2004 – DOU 01/11/2004, fls. 57, excluindo o
contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples).
DEFESA
Em 24/12/2008, fls. 67 e ss, a empresa autuada apresentou defesa, por seus
advogados representada, argumentando, em síntese, não concordar com a decisão administrativa
de exclusão do Simples, ao que afirma que referido ato teve efeitos retroativos a partir de
10/01/2002; Alega que o cálculo da exação está errado, pois a seu entender deveria considerar
sua anterior aderência ao regime de tributação mais favorável, com afirmativa de boa fé, não
tendo intenção de causar prejuízo ao Estado e, ainda, de que não infringiu a legislação vigente.
Pugnou ao final pelo acatamento de seus argumentos e cancelamento da autuação,
juntando cópia de documentos conforme fls. 71 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário, conforme Acórdão no 06-
24.509, de 20/11/2009, fls. 116 e ss, cuja ementa abaixo se expõe:
SIMPLES. EMPRESA EXCLUÍDA.
A empresa excluída do Simples deve recolher as contribuições previdenciárias devidas a
Seguridade Social e aquelas por ela arrecadadas para terceiros, incidentes sobre os
valores pagos a todos os segurados que lhe prestem serviços, nos termos da legislação
vigente.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 07/12/2009, conforme
fls. 122/123.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006572/2008-82

RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente apresenta em 22/12/2009 recurso voluntário, fls. 129 e ss.
Ao ler a peça recursal, observa-se primeiramente serem as mesmas teses de defesa
apresentadas na impugnação de fls. 67 e ss, já anteriormente descritas. Destaque-se que o recurso
traz pedido de anulação incidental do Ato Declaratório Executivo no 45 citado, já que o entende
NULO DE PLENO DIREITO, apresentando várias posições doutrinárias, e, por consequência,
requer também o cancelamento do auto de infração e todo o crédito lançado, inclusive multa, já
que entende que cumpriu os requisitos legais para a aderência ao Regime de Tributação Simples.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 158 e ss.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Não foram arguidas preliminares, ao que passa a exame de mérito.
Ao verificar a peça recursal, com ampla apresentação de posições doutrinárias,
vejo que o cerne da defesa apresentada é a alegação de NULIDADE de um ato
administrativo, o ADE no 45, de 2004, que excluiu o recorrente de regime tributário
diferenciado, PORÉM, NÃO É O OBJETO JURÍDICO DO LANÇAMENTO de fls. 2 e ss,
que constituiu o crédito tributário em razão de omissão em recolhimento de contribuições
sociais.
Inexiste possibilidade, tal como já descrito na decisão a quo, de análise do ato fora
de seu respectivo processo administrativo. Com efeito, consta cópia do Acórdão no 06-11.688 da
2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA, fls. 58 e ss,
referente ao Processo 10950.003275/2004-51, que manteve a exclusão do Simples da
recorrente.
Somente seria passível de análise eventual efeito de uma anulação ou declaração
de nulidade do ADE no 45, seja em âmbito administrativo ou judicial e pela autoridade
competente, em relação àqueles créditos tributários em discussão no presente contencioso.
Isto posto, examinado o ato administrativo fiscal, constituinte do crédito tributário
que consta dos autos, fls. 2 e ss, verifico que cumpriu os requisitos legais de validade conforme
descritos nos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, com ampla oportunidade de defesa.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.228 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.006572/2008-82

Verifico também que o recurso apresentado argumenta nulidade que não
cabe ao presente juízo analisar e ainda requer, em ato contínuo, a anulação da autuação aqui
discutida, sem contudo apresentar defesa contra esta.
Por derradeiro, considerando a impossibilidade de verificação da arguição de
nulidade em ato alheio ao processo, voto pela improcedência do Recurso Voluntário interposto e
pela mantença do crédito tributário.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 174
DF CARF MF
Original